Tribunal: TJDFT
Processo: 0721644-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721644-83.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO CAMPOS CAVALCANTE DE PAIVA, MARIA LUCIA CORAZZA AGRAVADO: EULER DE PAIVA DESPACHO Ausente pedido liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR